Tribunal: TJDFT
Processo: 0726773-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726773-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR PACIENTE: JEAN RODRIGO DANTAS VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por José Roberto de Almeida Souza Junior, advogado inscrito na OAB/SC sob o no 21.962, em favor de JEAN RODRIGO DANTAS (paciente) sob o argumento de que há excesso de prazo na progressão de regime para o semiaberto, sendo sua prisão ilegal, uma vez que respondeu ao processo em liberdade e, além da detração já concedida, não houve a correção do Relatório da Situação Processual Executória, bem como desde a detração o paciente já cumpriu mais horas de remissão, razão pela qual já deveria ter progredido de regime. Em suas razões (ID 60954116), o impetrante sustenta que o paciente já cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime, uma vez que, além do período de detração, também tem direito à remissão por estudo, leitura e trabalho. Alega que, mesmo que ainda não superada a discussão quanto ao termo final do período de detração, que pende de análise recursal, já foi cumprido até o momento tempo suficiente para a progressão. Assevera que o requisito subjetivo igualmente resta cumprido, ao passo que o paciente sempre ostentou bom comportamento, e nunca cometeu qualquer falta. Afirma que sua prisão é ilegal, havendo excesso de prazo na manutenção do paciente em regime mais gravoso, pois a autoridade coatora não analisou os benefícios em sede de urgência. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente no regime fechado, determinando a sua progressão de regime para o semiaberto e que seja oficiado o juízo a quo para a análise dos benefícios urgentes requeridos. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Importante salientar que não consta dos autos nenhum ato coator da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Compulsando o sistema SEEU é possível perceber que os autos estão conclusos para decisão em face de pedido da Defesa acerca da remissão, bem como não consta nenhuma decisão recente referente à progressão de regime do paciente. Na hipótese, o paciente cumpre pena no estado de Santa Catarina em face de um crime de homicídio qualificado ocorrido nesta capital (ID 60954125), sendo o total da pena em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Registre-se que não há informações suficientes nos autos a fim de conceder, de plano, a progressão de regime do paciente, uma vez que não restou prontamente demonstrado o constrangimento ilegal, sendo necessárias mais informações da autoridade coatora. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na prisão para o cumprimento de pena contra a qual se insurge o impetrante. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À Secretaria da 1a Turma Criminal a fim de que retifique a autoridade coatora nos autos, uma vez que se trata da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e não da Vara de Execução Fiscal do DF como consta. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser instruídas com o respectivo ato coator. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR